Tribunal: STF
Processo: HC 244200
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Falsificação de documento Público. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida. 



I. Caso em exame



1. Hipótese de paciente denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de falsificação de documento público. 



II. Questões em discussão 



2. Possibilidade do reconhecimento da inépcia da denúncia, por não conter a descrição pormenorizada da conduta supostamente praticada.



3. Possibilidade da revogação da prisão preventiva.



III. Razões de decidir



4.  As peças que instruem o processo não evidenciam situação excepcional que justifique o reconhecimento da inépcia da denúncia ou, ainda, a suspensão da audiência de instrução e julgamento. 



5. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



6. A petição inicial não foi instruída com cópia do decreto prisional, constando ainda dos autos a informação de que paciente e corréu possuem “envolvimentos pretéritos com crimes de estelionato (...), a denotar que persistem na conduta criminosa”. 



7. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a imediata revogação da custódia preventiva.



IV. Dispositivo



8. Liminar indeferida. 



__________ 



Atos normativos citados: Código Penal, arts. 297 e 71.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 930.906, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 27.02.2024, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 297, caput, c/c o art. 71, ambos do Código Penal. 



    3. Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A medida liminar foi indeferida.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inépcia da denúncia, sob o argumento de que a peça acusatória não descreve “QUAL TERIA SIDO A AÇÃO, OMISSÃO OU PARTICIPAÇÃO PARA ‘FALSIFICAR’ QUAISQUER DOCUMENTOS”. Ressalta, ainda, que a audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 31.07.2024.



    5. Com essa argumentação, a defesa pede a concessão da liminar para que seja reconhecida a inépcia da denúncia e revogada a prisão processual do acionante. No mérito, pleiteia a confirmação da cautelar ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    10. De início, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Sendo assim, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui redator para o acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    11. Para além da inadequação da via processual eleita, o fato é que esta Corte já decidiu que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    12. Na concreta situação dos autos, entendo que as decisões proferidas pelas instâncias origem não se afiguram teratológicas ou patentemente desfundamentadas. De modo que, sem desmerecer os argumentos desenvolvidos na impetração, e a esta distância dos fatos, não verifico situação excepcional que justifique o reconhecimento da inépcia da peça acusatória ou, ainda, a suspensão da audiência de instrução e julgamento. Até porque não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    “Nem se diga, ainda de alguma inépcia da denúncia, pois o paciente (Marcelo Luiz) está sendo acusado juntamente com terceiro (Marcelo Ricardo de Aguiar) da prática de delitos de falsidade de documento público em continuidade, porque na data de 27 de fevereiro de 2024 policiais civis que cumpriam mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1501131-53.2024, nos quais se apura o cometimento de delitos de estelionato em concurso de agentes, dirigiram-se à residência de Marcelo Ricardo e lá aprenderam 13 (treze) cartões bancários em nome de pessoas diversas, 16 (dezesseis) RG's em nome de terceiros, um deles com a fotografia do averiguado, todos aparentando falsidade, além de 9 (nove) telefones celulares, anotações e papéis diversos, admitindo informalmente Marcelo Ricardo a utilização dos documentos citados para abertura de contas bancárias em nove de servidores públicos. E no mesmo período, os policiais se dirigiram à moradia do ora paciente (Marcelo Luiz), lá apreendendo 10 (dez) telefones celulares, 5 (cinco) RG's em nome de pessoas diversas um com a fotografia de Marcelo Ricardo, além de 'notebooks', admitindo este, informalmente, que os documentos eram utilizados para a prática de estelionatos (v. autos principais fls. 01/03).



    Evidente que foram narrados os fatos e as suas circunstâncias, qualificando-se os acusados e expondo-se a tipificação legal da conduta além de apresentado o rol de testemunhas, satisfeitos assim os requisitos indispensáveis (CPP, art. 41) e permitido, inegavelmente, o amplo exercício da defesa, já recebida a inicial por decisão motivada e ratificado o recebimento, inclusive, pretendendo-se aqui, sob alegação de inépcia, verdadeiro reexame das questões fáticas, notadamente da autoria criminosa, o que não se admite em sede de habeas corpus como já dito acima. 



    Nem se olvidando, como já decidido, que no recebimento da denúncia e no ato de ratificar-se o recebimento deve haver motivação sucinta, limitando-se o juiz à admissibilidade da acusação para evitar o prejulgamento da controvérsia (...)”.



    13. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que os autos não foram instruídos com cópia do decreto prisional, o que impede a exata compreensão da controvérsia neste ponto. Ademais, dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem no sentido de que o paciente e o corréu “já tem envolvimentos pretéritos com crimes de estelionato (...), a denotar que persistem na conduta criminosa” (doc-e 3 p. 4). Sendo assim, não é possível cogitar de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a imediata revogação da custódia preventiva.



    14. Diante do exposto, indefiro a liminar.



    15. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente